Tribunal: STF
Processo: Rcl 62375
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Famaje Administradora de Imóveis Ltda contra decisão proferida pela 68ª Vara do Trabalho de São Paulo, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010200-07.2005.5.02.0068, a autoridade reclamada acolheu o pedido da parte beneficiária para lhe incluir no polo passivo da demanda por entender pela existência de grupo econômico com a empresa Soft Graf Editora e Brindes Ltda.



    Afirma, ainda, que houve a formalização do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000973-43.2023.5.02.0068 em que foram praticados atos executórios em seu desfavor, bem como que há recursos pendentes de julgamento.



    Defende que 



    “[a]s manifestações do demandante na Reclamatória Trabalhista quando do pleito de inclusão da aqui Reclamante após mais de 15 anos de tramitação do processo, sem ter participado da fase de conhecimento, ocorreu por petição simples, no curso da execução e sem haver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para sua inclusão. 



    Denota-se que as manifestações foram no sentido de suposto grupo econômico, em manifestação simples e no curso da execução, sem o aqui Reclamante ter participado da fase de conhecimento sendo que, desta forma, o caso em questão deve ser abarcado pelo Tema 1.232 do RE 1387795 com a consequente paralização dos atos determinado pelo Ministro Dias Toffoli.”



    Requer “seja deferida liminarmente a suspensão do trâmite processual dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000973- 43.2023.5.02.0068 ou sua remessa à este Excelso SUPREMO.”



    No mérito, a confirmação da providência liminar, bem como que seja 



    “cassada a decisão de arresto cautelar em sede de cumprimento provisório de sentença, (...) requerendo pela determinação de liberação de penhora/indisponibilidade efetuada no imóvel de matrícula 68.708 do 17º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo-SP.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos e em consulta aos andamentos dos processos em referência no sítio eletrônico do TRT2, observo que a 68ª Vara do Trabalho de São Paulo, no âmbito da execução da Reclamação Trabalhista nº 0010200-07.2005.5.02.0068, acolheu o pedido da parte beneficiária da decisão reclamada para determinar a inclusão de três empresas no polo passivo da demanda, dentre elas a ora reclamante, Famaje Administradora de Imóveis Eireli, oportunizando-lhe o direito ao contraditório (e-Doc 5, p. 7), tendo, em um primeiro momento, apresentado embargos à execução tão somente as empresas Plenapack Embalagens e Plenaprint Gráfica e Editora Ltda, os quais foram julgados improcedentes, bem como foi negado provimento aos respectivos agravos de petição, cuja decisão foi mantida pelo TST em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, sobrevindo o trânsito em julgado.



    A parte reclamante, em um segundo momento após devidamente intimada para tomar ciência do feito executório, apresentou os embargos à execução, tendo a autoridade reclamada igualmente julgado improcedente (e-Doc 10). Contra essa decisão fora interposto agravo de petição (e-Doc 11), o qual atualmente se encontra pendente de apreciação. 



    Em ato contínuo a parte beneficiária da decisão reclamada, em razão de pendência de julgamento do aludido agravo de petição, promoveu o Cumprimento de Sentença Provisório nº 1000973-43.2023.5.02.0068 (e-Doc 16), oportunidade na qual a autoridade reclamada concedeu a tutela de urgência para decretar a indisponibilidade dos bens encontrados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) (e-Doc 24), providência essa devidamente cumprida (e-Doc 15, p. 8).



    Irresignada, a parte reclamante peticionou requerendo a imediata cassação dessa decisão, no entanto, a autoridade reclamada indeferiu o pleito nos seguintes termos:



    “Melhor sorte não assiste às reclamadas em petição de id  34e9aaa, eis que nos autos principais de nº 0010200-07.2005.5.02.0068, conforme bem explanado na sentença exarada em id 52e2650, naqueles autos já existe decisão de Embargos de Terceiro, transitada em julgado em sede de Agravo de Petição (consoante Acórdão datado de 09/12/2021) que alegava a mesma matéria, oposta por empresas do verificado conglomerado. 



    Tal Decisão, transitada em julgado, que incluiu as signatárias desta manifestação, se deu em data anterior à decisão em sede de recurso extraordinário n. 1.387.795/MG de relatoria do Ministro Dias Toffoli (25.05.2023) no que pertine à suspensão das execuções trabalhistas referentes à configuração de grupo econômico, não podendo ser alegada a posteriori. 



    Ademais, ante à alegação de recuperação judicial deferida em favor da peticionante, nada a deferir, por ora, eis que o reclamante, neste cumprimento provisório de sentença, apenas requereu a expedição de ofício ao convênio do CNIB a fim de de assegurar a indisponibilidade do patrimônio das empresas. Por fim, nada a deferir quanto ao pleito de má-fé por parte do autor, ante o esposado nos parágrafos anteriores.” (e-Doc 26)



    Contra essa descisão, indicada como ato reclamado, foi interposto agravo de petição (e-Doc 21), que também está pendente de apreciação.



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato de que decretou a indisponibilidade do bem, com a consequente liberação do imóvel constante no e-Doc 15, assim como para suspender o Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000973-43.2023.5.02.0068, tão somente em relação a Famaje Administradora de Imóveis Ltda, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite desta reclamação à parte beneficiária para, querendo, apresentar recurso no STF contra a presente decisão, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente